Tribunal: TJDFT
Processo: 0715784-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai destes autos, o objeto do vertente agravo cinge-se à aferição da viabilidade de retificação da conta de liquidação confeccionada por perito judicial no bojo do cumprimento de sentença subjacente, conquanto anteriormente já homologados os cálculos em liquidação via da decisão individualizada no identificador número 134423122, residindo a insurgência formulada pelo agravante na arguição de preclusão da oportunidade de discussão da metodologia de cálculo a ser observada na hipótese. Sucede que, consoante sobressai do detido cotejo dos autos do executivo subjacente, após o manejo do vertente agravo de instrumento, sobreviera, em 30/06/2023, provimento que mantivera “a decisão homologatória de Id 134423122 que fixou o valor devido em favor dos autores no montante de R$ 574.684,71 atualizado até agosto/2021, conforme Id 126936478, ratificado no Laudo de Id 132850133 e Laudo de Id 159056725”1. Do alinhado ressoa que a reconsideração da decisão arrostada, mediante manutenção da decisão primeva que homologara a conta de liquidação elaborada pelo perito judicial, repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada fora alcançada pela retratação levada a efeito pelo eminente Juízo a quo. Providencie a Serventia a retirada do processo da pauta em que se encontra inserido. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 163904517 (fl. 1.223), Liquidação Provisória por Arbitramento no 0711132-43.2020.8.07.0001.